Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação mesmo em casos de inexistência do cumprimento da carência contratual nas hipóteses de emergência.
2.Tratando-se de hipóteses de internação emergencial, o prazo para tratamento deve ser aquele indicado pelo médico assistente, e não pelo plano de saúde.
3. São consideradas abusivas as cláusulas contratuais que limitam o tempo de atendimento de internação hospitalar, ou fixam carência superior a 24h, para atendimento de emergência, a teor da Súmula 302 do STJ.
4. Negou-se provimento ao recurso.